Tribunal: TJMT
Processo: 1001209-46.2020.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001209-46.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 089.539.271-29 (APELADO), JOAO PEDRO COSTA SANTANA - CPF: 081.032.541-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OEIDE DAVI ALVES - CPF: 912.880.611-53 (ASSISTENTE), EDUARDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 089.539.271-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ABSORÇÃO DA AMEAÇA PELA LESÃO CORPORAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM AS LESÕES CORPORAIS CONSTANTES DO EXAME DE CORPO DE DELITO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES E NARRATIVA DO APELANTE – PROVAS SUFICIENTES – JULGADOS DO TJMT – AMEAÇA DE MORTE – MESMO CONTEXTO FÁTICO DA LESÃO CORPORAL – SUCESSÃO DE CONDUTAS INTERDEPENDENTES E AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICÁVEL – DIRETRIZ DO STJ E ARESTO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE DA AMEAÇA.

“
Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.”
(TJMT, AP NU 0006189-21.2019.8.11.0042; AP NU 1000832-61.2021.8.11.0078)

O princípio da consunção afigura-se aplicável, quando há uma sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos
” (STJ, REsp no 1134430/MG;
TJDF, AP no 0004939-37.2017.8.07.0008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001209-46.2020.8.11.0020 - COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): JOAO PEDRO COSTA SANTANA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOAO PEDRO COSTA SANTANA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJE 1o grau NU 1001209-46.2020.8.11.0020), que o condenou por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico a 4 (quatro) meses e 5(cinco) dias de detenção, em regime aberto – art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
, ambos do CP c/c a Lei no 11.340/2006 – (ID

1121490019).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação por lesão corporal e ameaça; 2) o delito de ameaça deveria ser absorvido pela lesão corporal porque praticados no mesmo contexto fático.

Pede o provimento para que seja absolvido [por lesão corporal e ameaça].

Subsidiariamente, aplicado o princípio da consunção (ID 112149030).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 112149034).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória – Ameaça (artigo 147 do CP) e Ofensa à integridade corporal (artigo 129, §9o do Código Penal com as implicações da Lei no 11.340/2006) – Pena definitiva fixada em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção em regime inicial aberto – Irresignação defensiva – mérito: reforma da sentença recorrida por falta de indícios suficientes da prática dos crimes, mormente, pela ausência do depoimento da vítima na fase judicial, ou subsidiariamente, a absorção do delito de ameaça pelo delito de lesão corporal, com fulcro no artigo 386, III do CPP – pretensões descabidas – materialidade e autoria devidamente comprovadas – acervo probatório consistente, em especial, pelo depoimento firme e detalhado prestado pela vítima na fase policial e exame pericial indicando a presença de lesões físicas conjugado aos depoimentos testemunhais – inocorrência da consunção – delitos autônomos e distintos – jurisprudência corroborativa desse E. Tribunal – manutenção da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 118808990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 11h00min, no interior da residência particular localizada na Rua Lauriston Ferreira Barbosa, no. 131, no Bairro Vila Aeroporto, [...], em Alto Araguaia/MT, o denunciando JOÃO PEDRO COSTA SANTANA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Eduarda Alves dos Santos, sua ex-companheira, [...].

FATO II

Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de data, hora e local dos fatos acima delineados, o denunciando João Pedro Costa Santana, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade física da vítima Eduarda Alves dos Santos, sua ex-companheira, de acordo com o que se extrai do Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), e Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 21/23). [...].

Entretanto, na data dos fatos o casal já se encontrava separado há aproximadamente 20 (vinte) dias, cabendo aqui destacar que a convivência entre ambos era marcada por diversos episódios de violência doméstica, inclusive, tendo sido registrado Boletim de Ocorrência (fls. 10/12) pela prática de vias de fato apenas 03 (três) dias antes do cometimento dos crimes narrados nestes autos.

No dia dos acontecimentos, por volta das 11h00min, o inculpado se deslocou até a residência da ofendida, no intuito de manter diálogo e reatar o relacionamento. Acontece que naquela mesma oportunidade, o incriminado exigiu ler as mensagens contidas no celular de Eduarda e, diante de sua negativa, ele a ameaçou de morte, acaso não pudesse pegar o aparelho.

Indignada com a situação, a vítima não permitiu que João Pedro pegasse seu celular e, diante disso, o denunciado a agarrou pelo pescoço e a esganou por três vezes, provocando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito.[...].

Por sua vez, ao perceber que a vítima já mantinha outro relacionamento, o inculpado novamente ameaçou a vítima de morte, dizendo que se a visse com outro homem mataria os dois [...].”

(Ana Paula Silveira Parente, promotora de Justiça – ID 112150531)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...].Compulsando os autos de exame de corpo delito realizado na vítima tem-se que houve lesões do tipo equimose na região cervical lateral direita e escoriações ungueais na região cervical lateral esquerda – id n. 40845903.

Não há que se acolher a tese defensiva de ausência de provas eis que a materialidade e autoria delitiva possuem amparo nos elementos comprovatórios coligidos aos autos. Verifico que o depoimento dos agentes de segurança pública foram idôneos em garantir que a vítima foi ameaçada. Registro que se a vítima procurou a autoridade policial, por óbvio que houve a ocorrência do temor que exige o tipo penal.

Além disso, a lesão corporal se encontra amparada no laudo de exame de corpo de delito.[...].

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu JOÃO PEDRO COSTA SANTANA da acusação de cometimento dos crimes capitulados no artigo 129, §9 e artigo 147 do Código Penal. [...].”
(Marina Carlos França, juíza de Direito - ID 1121490019)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está comprovada no Laudo de Exame de Corpo de Delito com registro fotográfico – equimose na região cervical lateral direita e esquerda e escoriações ungueais na cervical lateral esquerda – (ID 109852604– fls. 26/30), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvida Eduarda Alves dos Santos, vítima (ID 112150508 – fls. 1/2) e interrogado João Pedro Costa Santana, apelante (ID 112150512– fls. 1/3).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares

Muller Severo Ferreira e

Jones Gonçalves Ferreira (Relatório de Mídias - ID 112149011).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima e o apelante eram conviventes, tiveram uma filha
[
Ester Alves Rodrigues, de 1 ano e 4 meses de idade] e, na data do fato [19.9.2020], estavam separados há 20 (vinte) dias;

- Eduarda Alves dos Santos [vítima], na fase policial, declarou que
sofreu agressão por parte do apelante, o qual a esganou, apertando o seu pescoço, por três vezes, para visualizar as mensagens do seu aparelho celular; o apelante, ao ver uma foto sua [nua], enviada para outro homem, ameaçou-a de morte; verbalizou que “
se a visse com outro homem iria matá-la e o homem que estivesse com ela”

–;
esclareceu, ainda, ter sido lesionada outras vezes pelo apelante com socos e tapas, inclusive, com cortes de faca no pescoço e braço (ID 112150508 – fls. 1/2);

-

João Pedro Costa Santana [apelante], na fase investigativa, admitiu ter segurado a vítima pelo pescoço ao ver a foto dela com outro homem no celular, mas nega ter lhe ameaçado de morte (ID 112150512 – fls. 1/3);

- os policiais militares, Muller Severo Ferreira e Jones Gonçalves Ferreira, em Juízo, confirmaram que ouviram da própria vítima [ao atenderem a ocorrência] que o apelante lhe esganou e proferiu ameaças de morte ao visualizar uma foto sua encaminhada para outro homem (Relatório de Mídias - ID 112149011).

Dito isso, vejamos.

O relato da vítima, na fase investigativa, de que o apelante lhe esganou [segurou-a pelo pescoço] está em conformidade na descrição constante do Laudo de Exame de Corpo de Delito com registro fotográfico (ID 109852604– fls. 26/30).

Esse fato [esganadura] foi confirmado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares Muller Severo Ferreira e Jones Gonçalves Ferreira que atenderam a ocorrência e visualizaram as lesões na vítima (Relatório de Mídias - ID 112149011).

Ademais, o apelante admitiu ter segurado no pescoço da vítima ao ver a foto dela com outro homem no aparelho celular (ID 112150512 – fls. 1/3).

No ambiente doméstico, a palavra da vítima corroborada pelo depoimento judicial dos policiais militares, declaração do apelante e exame pericial mostra-se suficiente para comprovação da violência contra a mulher.

Em situações semelhantes, decidiu este e. Tribunal:

“
Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.”
(AP NU 0006189-21.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020)

“A condenação pelo crime de lesão corporal [...] no contexto de violência doméstica deve ser mantida se a autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas, sobretudo pelo laudo do exame de corpo delito, pelos registros fotográficos das lesões e pelo relato do réu, que afirmou que segurou o pescoço da vítima
.” (AP NU 1000832-61.2021.8.11.0078 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –19.11.2021)

Logo, a condenação por lesão corporal deve ser conservada.

Por sua vez, o delito de ameaça aconteceu no mesmo contexto fático da lesão corporal, conforme se extrai do depoimento da vítima de que o apelante a lesionou no pescoço para obter o seu aparelho celular e, ao visualizar sua foto encaminhada a outro homem,
prometeu que “
se a visse com outro [...], iria matá-la”

(ID 112150508 – fls. 1/2)
.

No caso, ocorreu sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos
” (STJ, REsp no 1134430/MG – Relator Ministro Nefi Cordeiro – 7.12.2015).

Em situação análoga, anote-se julgado do e. TJDF

“
O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos.”

(AP no 0004939-37.2017.8.07.0008 – Rel. Des. João Timóteo de Oliveira – 12.9.2019)

Assim sendo, impõe-se absolver o apelado por ameaça.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da ameaça (CPP, art. 386, III), mantida a condenação por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022